Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0700438-32.2018.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença denegatória em mandado de segurança (id. 5032122), cuja matéria foi submetida a julgamento no IRDR 11 (Autos físicos: Proc. n. 2018.00.2.004334-9 e PJe: Proc. n. 0004323-52.2018.807.0000), que versara sobre o cômputo de bonificação de 10% sobre as notas finais obtidas pelos candidatos do ENEM-2017 que cursaram o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal. Considerando: (i) que a sentença denegatória da segurança não se sujeita ao reexame necessário; (ii) que, embora provida monocraticamente a apelação interposta nestes autos (ids. 8486293 e 10959368), a decisão foi tornada insubsistente no julgamento de agravo interno (id. 14531336); e (iii) que foi dado parcial provimento ao RE 1.498.883/DF, interposto nos autos do IRDR 11, “para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde”, com eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, pois poderia “gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos”, à apelante-embargada para dizer se subsiste interesse em seu recurso de apelação, se o caso, comprovando que, em decorrência da bonificação aqui discutida, frequentou ou se encontra frequentando o curso almejado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator